Tribunal: CARF
Processo: 13609.001479/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001479/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.505 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
CRÉDITO JUDICIAL. ALCANCE DO ART. 170 - A DO CTN
De acordo com o art. 170-A, do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Tal vedação,
todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à da sua
entrada em vigor (11/01/01), nos termos do que foi decidido pelo STJ no REsp
no 1.164.452/MG, julgado sob a modalidade dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“A contribuinte aqui identificada transmitiu PER/Dcomp de fls. 05/13, em
21/10/2003, informando que o crédito origina-se da Ação Judicial de no
1999.38.00.0089907, na qual requereu a compensação de valores recolhidos a título de
PIS, por determinação dos Decretos-lei 2.445 e 2.449/88, considerados
inconstitucionais pelo STF. O trânsito em julgado se deu em 16.06.2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001479/2008-60
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001479/2008-60

A DRF Sete Lagoas apreciou o pleito, Despacho Decisório de fls. 41/42, tendo
sido o seu indeferimento motivado pela não existência do trânsito em julgado quando
da transmissão do PER/Dcomp.
Irresignada com o indeferimento do seu pleito, do qual teve ciência em
10/10/2008 (fl. 44), a interessada apresenta, em 04/11/2008, a manifestação de
inconformidade de fls. 45/68, com as argumentações abaixo sintetizadas:
− narra o périplo de sua ação judicial, enfatizando o que foi concedido nas
diversas instâncias de julgamento, para concluir que, apesar de a tutela antecipada não
ter sido deferida, “tanto a sentença de primeiro grau quanto ao acórdão autorizaram
expressamente a ora Recorrente o direito de compensação, não dependendo do
trânsito em julgado do processo, estando simplesmente, sujeito a homologação da
Receita Federal quanto aos valores compensados e existência de crédito para tanto.
Contra o venerando acórdão a União opôs embargos declaratórios, que possui
efeito interruptivo, suspensivo e devolutivo sendo que o acórdão foi publicado na data
de 11/07/2003.
Em seguida, a Fazenda Nacional/União interpôs recurso especial, contudo,
sem efeito suspensivo, passando valer o comando do acórdão no sentido de permitir a
VMI
INDUSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA.,
o
direito
de
compensação
independentemente do trânsito em julgado. Assim, na medida em que o Recurso
Especial não alterou a decisão quanto a compensação, o direito de compensar foi
deferido a partir da publicação do acórdão dos embargos declaratórios, ou seja, 11
de julho de 2003, não havendo que se falar em vedação por IN SRF se houve expressa
determinação judicial para a efetiva compensação.
Conforme informado pela própria Receita Federal a compensação foi realizada
em 21 de outubro de 2003, data esta em que não havia mais efeito suspensivo,
portanto, o acórdão já produzia todos os seus efeitos, inclusive, o direito à
compensação devido a autorização judicial.
- em seqüência, cita trecho do acórdão para concluir que “houve autorização
judicial expressa para que os créditos fossem compensados independentemente de
trânsito em julgado, contudo, sob condição resolutória da FAZENDA, entretanto,
somente no que diz respeito a LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO, não se falando
em trânsito em julgado”.
“Destarte, o agir da Receita Federal em não homologar a compensação por
causa diversa do determinado pelo acórdão, acaba por infringir o próprio comando
do acórdão que iniciou a surtir todos os seus efeitos a partir da publicação do
acórdão dos embargos declaratórios em 11 de julho de 2003.
Trata-se, pois, de pedido de compensação autorizado por decisão judicial, e na
data em que foi realizada a compensação o acórdão já irradiava todos os seus efeitos,
não podendo ser alegado vedação por Instrução Normativa sob pena de
desobediência de decisão judicial.
- cita doutrina após afirmar “que o Recurso Especial não comporta, em regra,
efeito suspensivo, e dai a interposição do mesmo não impedir a execução do julgado”.
- “Importante frisar que na época do ajuizamento da ação, o artigo 170A do
Código Tributário Nacional ainda não estava em vigor, e, por isso mesmo, a
compensação se dava tão logo a decisão iniciasse os seus efeitos que era ou do
trânsito em julgado ou da interposição de recurso sem efeito suspensivo (grifo do
original).
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001479/2008-60

Sobre o tema, a 1a Seção do STJ, responsável pela uniformização do
entendimento a respeito das leis tributárias no pais, examinando a questão, entendeu
por bem estabelecer que a limitação trazida pelo art. 170A do CTN deve ser aplicada
a todas as ações ajuizadas após a publicação da Lei Complementar n. 104/2001,
como se vê da ementa do seguinte julgado”, a qual transcreve, citando ainda
jurisprudência de outros tribunais além de doutrina.
- solicita ao final seja julgado procedente o pedido para declarar homologadas
as compensações procedidas, e que se dê efeito suspensivo à cobrança.
É o relatório.”
Em 11/01/13, a DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e o Acórdão n° 02042.031 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL COISA JULGADA.
Somente são passíveis de compensação os créditos comprovadamente existentes,
devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da apresentação/transmissão da
Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos contidos na manifestação de inconformidade.
Em 17/03/20, o processo foi levado ao plenário para julgamento, que foi
convertido em diligência, nos seguintes termos (Resolução no 3301-001.430):
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem confirme a data em que foi
protocolizado o recurso voluntário.”
A diligência foi realizada, porém, segundo os “Despachos de Encaminhamento”
que se encontram nas fl. 269 e 274, não foram encontrados documentos que pudessem confirmar
a data em que o recurso foi protocolizado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Admissibilidade
Conforme relatado, não está legível a data indicada no carimbo que consta no AR
da correspondência que deu ciência à recorrente da decisão da DRJ.
Por meio da Resolução no 3301-001.430, de 17/03/20, foi requerido que a DRF
confirmasse a da data da protocolização do recurso voluntário. A resposta foi a seguinte (fl. 269
e 274):
Despacho, fl. 269
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001479/2008-60

Informo que os documentos originais não encontram-se arquivados nesta
Unidade de Origem. Devolva-se o presente processo à Equipe OPERCRED-DICRED-
06aRF-VR para adoção das demais providências cabíveis.
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2020”
Despacho, fl. 274
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
O Despacho de Encaminhamento de fl. 273 retornou o processo à esta Unidade
de Origem "a fim de que se aguarde a juntada do recurso/manifestação
pelo(s)sujeito(s) passivo(s) ou o término do prazo recursal." . Porém, o Recurso
Voluntário já foi apresentado em fls. 215 a 222. O que não foi possível obter foi a
data de protocolo do referido Recurso, conforme Despacho de Encaminhamento
de fl. 269. Sendo assim retorno o processo para prosseguimento.
DATA DE EMISSÃO : 08/07/2020”
Isto posto, conheço do recurso voluntário, pois também foram preenchidos os
demais requisitos legais de admissibilidade.
Controvérsia
Trata-se da não homologação da compensação, promovida com crédito judicial,
porque realizada antes do trânsito em julgado da sentença. Foi citado como fundamento legal o
art. 37 da IN SRF no 210/02.
O PER/DCOMP foi transmitido em 21/10/03 e instruído com pagamentos a maior
de PIS, realizados por força dos Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449/88. A ação judicial no
1999.38.00.008990 – 7 foi proposta em 08/03/99 e a sentença favorável transitou em julgado em
16/06/06 (cópia da movimentação processual nas fls. 12 a 15).
Defesa
A recorrente alega que, em 15/03/00, obteve decisão de primeiro grau,
parcialmente favorável, autorizando a compensação, independentemente do trânsito em julgado
da sentença, sob condição resolutória apenas no que diz respeito à liquidez e certeza do crédito.
Que ambas as partes recorreram daquela decisão e que, em 20/06/02, o TRF da 1o
região confirmou a autorização à compensação.
Que foram opostos embargos de declaração em face da decisão de segundo grau,
com efeito interruptivo, suspensivo e devolutivo. O acórdão dos embargos foi publicado em
11/07/03.
Que a decisão do TRF da 1o região foi objeto de interposição de recurso especial,
que, todavia, não impedia a execução do julgado. Em 16/06/06, transitou em julgado sentença
favorável.
Que, em sede do REsp 1119036/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de
que a exigência do art. 170 – A do CTN, de que a compensação somente ocorra após o trânsito
em julgado, apenas se aplica às ações judiciais propostas a partir da data em que entrou em vigor,
isto é, 11/01/01. Assim, para a homologação da compensação, a DRF deveria restringir-se a
questionamentos relacionados à liquidez e certeza do crédito.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001479/2008-60

E que estava autorizada a efetuar a compensação a partir de 12/07/03, isto é, após
a publicação do acórdão dos embargos declaração opostos em face da decisão do TRF da 1o
Região, o que se deu em 11/07/03.
Exame dos autos
Em primeira instância, essencialmente, foram apresentados os mesmos
argumentos.
A DRJ ratificou o procedimento fiscal.
Consignou que o art. 170 – A já vigorava na data da transmissão das declarações
de compensação. Destacou que esta restrição já existia, antes da introdução do art. 170 - A do
CTN, pois o art. 170 dispõe que a compensação somente pode se dar com créditos líquidos e
certos.
Que não houve desrespeito a decisão judicial, pelos seguintes motivos:
“(. . .)
O primeiro motivo seria que nas decisões do processo judicial em discussão,
não consta qualquer citação ao art.170A do Código Tributário Nacional, e ao art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de
30.12.2002, e pela Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, abordando sua
inaplicabilidade ou impedindo sua aplicação.
O segundo motivo, que atua concomitantemente com o primeiro, é o fato que a
legislação precitada não condiciona sua aplicação a nenhum termo ou limite temporal,
tendo aplicabilidade imediata, por ser de ordem processual, nos termos do PARECER
PGFN/CRJ/No 679/2001, de 10 de abril de 2001.
(. . .)”
Por fim, registra que, no Acórdão do TRF da 1o Região, não há autorização
expressa para que a compensação ocorresse antes do trânsito em julgado.
Assiste razão à recorrente.
Em sede do REsp no 1.164.452/MG, julgado em 25/08/10 e sob a modalidade dos
recursos repetitivos, o STJ decidiu que o art. 170 – A do CTN não se aplica a ações judiciais
propostas antes de sua entrada em vigor, o que ocorreu em 11/01/01, data da publicação da LC no
104/01. E, por força do § 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15, este colegiado deve
reproduzir esta decisão.:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.”
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001479/2008-60

Como a ação judicial foi proposta em 08/03/99, a restrição à compensação
prevista no art. 170 – A do CTN não a alcança.
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, haja vista que a unidade de origem
terá de validar o montante pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital